Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703907-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou o pedido de reconhecimento da coisa julgada e a alegação de inadequação da via eleita (autos no 0720189-04.2019.8.07.0007, ID no 180589185). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 55569582). 3. Sem contrarrazões (ID no 51913845). 4. Na origem, em 28/2/2024, foi proferida sentença de improcedência da ação (ID no 188143359, processo no 0720189-04.2019.8.07.0007). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário, foi proferida sentença de improcedência da ação (ID no 188143359 da origem) 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 10. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO